Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703848-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ZENEIDE DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração contra o acórdão desta Sétima Turma Cível de número 1680536, o qual assim restou ementado (id. 45235971 - Págs 1/2): APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 1.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ – tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. No caso em apreço, foi comprovado, por meio do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a medicação vindicada pela autora (PIRFENIDONA 267 mg ou NINTEDANIBE 150 mg) é imprescindível ao seu tratamento, uma vez que os demais tratamentos ministrados falharam e não há alternativa de tratamento no âmbito do SUS. 4. Não obstante as conclusões emitidas nos relatórios técnicos do NATJUS/TJDFT, inexiste tratamento alternativo no âmbito do SUS e o medicamento vindicado pela autora oferece a oportunidade de tratamento para melhoria de sua qualidade de vida e atende ao mínimo de dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve o Estado ser compelido a fornecer o referido medicamento a autora. 5. Recurso conhecido e provido. Em suas razões recursais (id. 45563051), o embargante assevera que o acórdão estaria eivado de omissão, tendo ignorado que o argumento suscitado em sede de contrarrazões à apelação interposta por MARIA ZENEIDE DO NASCIMENTO, ora embargada, sobre a legitimidade passiva da União, atrai a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, constituindo matéria de ordem pública. Defende, em breve síntese, que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do Tema 793, em sede de repercussão geral, ao argumento da subsunção do caso concreto ao litisconsórcio passivo necessário da União, quando se tratar do fornecimento de medicamento não padronizado, deslocando a competência para o processamento e julgamento do feito à Justiça Federal. Argui que, reconhecida a nulidade do processo diante desse quadro de litisconsórcio passivo necessário, deve o feito retornar ao Juízo natural, com a finalidade de ser facultada a emenda à inicial. Indica a afetação da matéria versada no caso ao Tema 1.234, do STF sobre “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.” Em caso de manutenção do Acórdão embargado, prequestiona a matéria versada nos autos. Ao final, pede que os embargos sejam conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, ensejando o reconhecimento da nulidade indicada. Contrarrazões ao id. 46389855. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça ao id. 46689487. É o relatório. Para melhor compreensão da matéria tratada nos embargos, necessários se fazem alguns esclarecimentos. Consoante relatório, em suas razões recursais, o embargante assevera que o acórdão estaria eivado de omissão, tendo ignorado que o argumento suscitado em sede de contrarrazões à apelação interposta por MARIA ZENEIDE DO NASCIMENTO, ora embargada, sobre a legitimidade passiva da União, atrai a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, constituindo matéria de ordem pública. Pois bem. Depreende-se do id. 41901356 que a parte requerida foi intimada à apresentação de contrarrazões “por meio de Expedição Eletrônica/Diário de Justiça, com ciência na data de 16\10\2022.” Por meio de Despacho ao id. 42014261, datado de 07/12/2022, no que importa à espécie, foi determinada a certificação sobre eventual apresentação de contrarrazões à apelação, pelo requerido. Em resposta ao id. 42156017, certificou-se que o prazo para apresentação de contrarrazões pelo requerido transcorreu in albis. O Parecer Ministerial ao id. 46689487 opina sobre o mérito do agravo de instrumento e não sobre os presentes embargos de declaração. Sobre estes, nada traz quanto à matéria ora em tela, uma vez que não é tratada ali a questão sobre a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda, como invoca a parte embargante. E sobre os presentes embargos, extrai-se a falta de interesse recursal do embargante, uma vez que invoca irresignação que teria sido carreada por ele aos autos em sede de contrarrazões que, no entanto, não foram ofertadas. Isso porque, repise-se, do conjunto fático-probatório, verifica-se não terem sido elas ofertadas, tendo transcorrido o prazo ao apelado para que praticasse o ato, nos termos da dita certidão ao id. 42156017. Como se sabe, o interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, devendo, desse modo, ser analisada a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada. Na presente hipótese, entretanto, tal análise se afigura como prestação impossível, diante de invocação, pela parte embargante, de argumentação que teria sido por ele aviada em peça processual cujo prazo para apresentação passou em branco. Desse modo, qualquer alegação sobre eventual litisconsórcio passivo necessário da Uniao, com o consequente reconhecimento de incompetência dessa Justiça Comum para conhecimento e processamento do feito, restou preclusa no momento em que a parte não apresentou sua irresignação por meio de recurso adequado, quiçá nas contrarrazões por ele invocada no bojo dos embargos opostos contra o acórdão. Desta forma, nenhuma omissão existe no Acórdão embargado, porque esta é apontada em relação a matéria não apresentada pelo embargante, nem em recurso adequado, nem em contrarrazões, porque não ofertadas no prazo legal. Posto isso, com base no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, face a sua manifesta inadmissibilidade ante a menção a peça processual por ele não apresentada, tendo decorrido o prazo legal em branco. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora